Tribunal: TJDFT
Processo: 0000567-92.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA (1a E 2a FASES). CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas para avaliar negativamente os antecedentes e para justificar a incidência da agravante da reincidência.

2. O regime inicial de cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção para réu reincidente e que ostenta maus antecedentes é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 12, da Lei no 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.